Tribunal: STF
Processo: Rcl 39150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. OFENSA AO QUE DECIDIDO NO RE 561.836/RN (TEMA Nº 5 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Da leitura do acórdão reclamado, verifica-se que o Tribunal de origem, em momento algum, deixou de observar a parte final da tese fixada no Tema nº 5 da Repercussão Geral. Asseverou, tão somente, que a alegação da ocorrência de reestruturação da carreira da servidora, para fins de estabelecimento do limite temporal da incorporação do percentual relativo à perda salarial, deixou de ser apesentada no momento oportuno. Ressaltou, também, que esta SUPREMA CORTE já se pronunciou no sentido da ausência de repercussão geral da controvérsia.



    2. Cotejando o decisum reclamado com o leading case apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.